Tribunal: TJDFT
Processo: 0028189-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028189-40.2015.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS GONZAGA, ADELIA ANGELINA GONZAGA RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DECISÃO I – Trata-se de recurso de agravo interposto por JOSÉ DOS SANTOS GONZAGA contra decisão do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça que, sob o regime disciplinador dos recursos repetitivos, negou provimento ao agravo interno por ele manejado. A ementa do acórdão é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II - A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. III - Agravo interno não provido. II - O recurso não merece ser conhecido. Isso porque, o STF consolidou o posicionamento no sentido do descabimento de recurso ou qualquer outro instrumento processual contra as decisões dos Tribunais a quo que aplicam o regime dos repetitivos. Como exposto pelo Ministro Dias Toffoli (155491960): Diante dessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1132047 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/10/2018). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil Nesse mesmo entendimento, cumpre registrar o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO LOCAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 543-C, § 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. 1. Esta Corte firmou compreensão de que "o único recurso cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual". 2. Mostra-se inadmissível a interposição de novo Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Interno, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior com base no artigo 543-C, § 7o, do CPC, por considerar que o julgado recorrido está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso representativo da controvérsia. 3. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantando pela Lei 11.672/2009. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1113091/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 24/5/08). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034